Tribunal: TCU
Processo: 034.493/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2798/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 8/2020, promovido pela Administração Regional do Senac no Paraná - Senac/PR, com vistas à aquisição de microcomputadores do tipo mini desktop com monitor para a entidade, no valor estimado de R$ 2.495.990,00; Considerando que o representante se insurge, em suma, contra a existência de possível cláusula restritiva à ampla participação no certame, consubstanciada na necessidade de apresentação de Certificação EPEAT nas categorias Gold ou Silver como comprovação única e exclusiva de atendimento aos critérios de sustentabilidade ambiental; Considerando que a jurisprudência do TCU é no sentido de que a exigência contida nas especificações técnicas dos equipamentos licitados de compatibilidade com a certificação EPEAT é válida, desde que não seja o único meio admitido para comprovação dos requisitos de sustentabilidade ambiental, devendo ser admitidas certificações alternativas ou outras possibilidades de comprovação ( Acórdão 351/2019-TCU-Segunda Câmara ; 2.796/2018-TCU-Plenário; 1.881/2015-TCU-Plenário); Considerando que no certame há exigência da referida certificação no edital, sem constar, no entanto, a possibilidade de comprovação dos requisitos ambientais por meios alternativos, o que configuraria, a princípio, impropriedade; Considerando as justificativas do Senac-PR nestes autos no sentido de buscar a adequação da unidade jurisdicionada aos atuais preceitos de sustentabilidade das compras públicas, inclusive a partir de orientações desta Corte; Considerando que, no caso concreto, houve participação de dezesseis licitantes na fase de lances, o que fez com que o preço arrematado fosse de R$ 2.058.496,34, com desconto em relação ao preço máximo admitido de R$ 2.495.990,00, não caracterizando ausência de competitividade no certame; Considerando que não se constataram indícios de direcionamento do pregão para qualquer fornecedor; Considerando, em suma, que, apesar de haver plausibilidade na alegação da representante quanto à exigência de apresentação apenas do Certificado EPEAT para fins de habilitação no certame, não se verificaram, no caso concreto, prejuízos efetivos à condução do Pregão Eletrônico 8/2020 a ponto de que haja interesse público de suspender ou anular o procedimento, conforme análise empreendida na peça 12; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, em adotar a medida a seguir, e em dar ciência desta deliberação ao Senac/PR e à representante, juntamente com a instrução (peça 12), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.493/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Administração Regional do Senac no Paraná 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Alandy Barreto Conceicao (XXX.717.635-XX), representando Daten Tecnologia Ltda. 1.6. Dar ciência à Administração Regional do Senac no Estado do Paraná - Senac/PR, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU-315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 8/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. embora a exigência contida nas especificações técnicas dos equipamentos licitados de compatibilidade com a certificação EPEAT seja válida, não deve ser o único meio admitido para comprovação dos requisitos ambientais, devendo serem previstas outras possibilidades de comprovação, conforme jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 351/2019-TCU-Segunda Câmara , 2.796/2018-TCU-Plenário e 1.881/2015-TCU-Plenário.